Tribunal: TJDFT
Processo: 0713873-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Penhora de imóvel. Constrições anteriores.
A apreciação do pedido de penhora de imóvel independe da prévia apuração das constrições anteriores nem à demonstração de suficiência do bem para satisfação integral da obrigação.